Tribunal: TJMT
Processo: 1007753-03.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007753-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), LAYLA ALVES RODRIGUES - CPF: 032.725.281-21 (AGRAVANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), GABRIELLA BIANCHI DA MATA - CPF: 055.620.777-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANT
E(S):
LAYLA ALVES RODRIGUES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Layla
Alves Rodrigues contra acórdão proferido por órgão colegiado que, ao dar provimento a agravo de instrumento, revogou tutela de urgência anteriormente concedida, afastando a limitação de 35% sobre descontos de empréstimos bancários realizados em conta corrente, autorizando sua continuidade nos termos contratados, em consonância com o Tema 1085 do
STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão proferida por órgão colegiado, bem como se tal recurso pode ser conhecido para rediscussão do mérito anteriormente decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, constitui instrumento recursal próprio para impugnação de decisões monocráticas proferidas pelo relator, não se prestando à revisão de acórdãos emanados de órgão colegiado.

4. A interposição do referido recurso contra decisão colegiada configura erro grosseiro, revelando manifesta inadequação da via eleita e ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a inadmissibilidade do agravo interno manejado contra acórdão, autorizando, inclusive, a incidência de penalidade por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. O agravo interno é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, sendo inadmissível sua interposição contra acórdão. 2. A utilização de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro e impede o conhecimento do apelo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1.746.775/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 27.09.2021
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por

LAYLA ALVES RODRIGUES

contra Acórdão proferido pela Quinta Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que
deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem, afastando a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os descontos de empréstimos bancários debitados na conta corrente da agravada mantida junto ao banco agravante, autorizando a continuidade dos descontos nos termos contratados, em consonância com o Tema 1085 do STJ.

Em suas razões recursais (ID nº 355310366), a parte recorrente pugna pela reconsideração da decisão, com a manutenção da tutela deferida pelo juízo a quo, a fim de permitir a limitação dos descontos no percentual de 35%, nos termos da Lei nº 14.181/21. Subsidiariamente, requer que o presente agravo regimental seja levado a julgamento em mesa na primeira sessão subsequente à conclusão dos autos, ocasião em que deverá ser conhecido e integralmente provido, para reformar a r. decisão vergastada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (ID nº
358377352
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANT
E(S):
LAYLA ALVES RODRIGUES

AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL SA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
LAYLA ALVES RODRIGUES

contra Acórdão proferido pela Quinta Câmara De Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem, afastando a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) sobre os descontos de empréstimos bancários debitados na conta corrente da agravada mantida junto ao banco agravante, autorizando a continuidade dos descontos nos termos contratados, em consonância com o Tema 1085 do STJ.

A parte recorrente requer a reconsideração da decisão para manter a tutela que limita os descontos a 35% ou, subsidiariamente, o julgamento do agravo regimental para reformar a decisão impugnada.

Pois bem.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que se trata de Agravo Interno interposto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada e revogar a tutela de urgência concedida na origem.

Ocorre que a natureza do Agravo Interno não prevê a possibilidade de que haja interposição deste em face de decisão exarada por órgãos colegiados, mas tão somente em face de decisões monocráticas.

Nestes termos, é o que dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.
1. O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada.
2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em
julgado.(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021,
DJe
01/10/2021)

E, ainda, é o entendimento deste
Eg
. Tribunal:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOSCOM EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.
A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.-
(N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021,
Publicado
no DJE 25/11/2021)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. 3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021,
Publicado
no DJE 29/11/2021)

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno diante da sua latente inadmissibilidade por ser movido contra decisão colegiada, nos termos do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026